Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703690-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DIVINO RABELO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do processo n° 0703898-77.2020.8.07.0011, que conta com o seguinte teor (Id. 111561419 dos autos de origem): INDEFIRO a realização de pesquisas de bens nos sistemas conveniados, eis que o executado ainda não foi citado. Note-se que os AR's de ID's 107175342 e 107175343 retornaram com assinatura de pessoa diversa. Ademais, como se infere das diligências de ID's 106904348 e 106904353, o executado estava viajando no momento da tentativa de citação, de modo que não há certeza se ele ali reside ou não. Cite-se no referido endereço (QR 3 CONJUNTO B CASA 70 CANDANGOLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 71725-302), com a inclusão de seu telefone para contato, bem como renove-se o e-carta de citação para nova tentativa de cumprimento no endereço "Rua Doutor Alfredo Backer, 458, AP 401A BL 5, Alcântara, SÃO GONÇALO - RJ, 24452-005". O agravante se investe contra a decisão recorrida, destacando que foram “efetuadas várias diligências para tentativa de citação pessoal, sendo que a carta enviada para um dos endereços localizados retornou com a assinatura de terceiro”. Para o recorrente “como a correspondência não foi rejeitada, presume-se que ali reside o seu destinatário, sendo válida, portanto, a citação, nos termos do § 4o do artigo 248 do CPC”. De outro lado, assevera que, “ainda que não se considerasse válida a citação (...), as pesquisas de bens independem da citação positiva do executado ou do esgotamento das diligências para sua localização, bastando apenas uma única tentativa”. Daí porque busca a reforma da decisão recorrida para, inclusive em sede de tutela antecipada, serem admitidas “as pesquisas de bens e ativos financeiros da Agravada, passíveis de constrição”. Requer, deste modo, o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 32508659). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente porque se insurge contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder a liminar pleiteada no recurso, uma vez que sua concessão demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente que justifique a intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. No aspecto da urgência, nada foi concretamente demonstrado pelo agravante que determine a necessidade de imediata intervenção do juízo ad quem. É ônus da parte demonstrar quais os danos que concretamente experimentará, sobretudo de caráter irreparável ou de difícil reparação, acaso não seja, desde logo, revista a compreensão da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, evidentemente, presumi-los. De mais a mais, há evidentes dúvidas acerca da efetiva citação do agravado, e portanto seu conhecimento sobre a demanda, considerando, inclusive, a própria anotação feita pelo Juízo singular sobre o fato de o recorrido estar ausente de sua residência, o que inviabiliza a imediata constrição de seus bens. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Comunique ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora